Tribunal: CARF
Processo: 10283.723947/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando ineficaz e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Configura-se o ganho de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza pela diferença positiva entre o valor da alienação de participação societária e o seu custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do ganho de capital na alienação de participações societárias a prazo, há que se calcular o custo de aquisição proporcionalmente à parcela efetivamente paga no ano-calendário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as suas alegações, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723947/2021-50
ACÓRDÃO
2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS ANGELO DEBARBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual
em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou
determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando ineficaz e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Configura-se o ganho de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza pela diferença positiva entre o valor da alienação de
participação societária e o seu custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do ganho de capital na alienação de participações societárias
a prazo, há que se calcular o custo de aquisição proporcionalmente à
parcela efetivamente paga no ano-calendário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
2
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de
tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações,
constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade
da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação
legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
PARA
PRODUÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as suas alegações, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
3
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 331 a 349) interposto em face da decisão da 6a
Turma da DRJ/09 consubstanciada no Acórdão no 109-012.223 (p. 303 a 317), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado para a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física, a seguir descritas

Do auto de infração
Trata-se de Auto de Infração de folhas 2 a 13, correspondente ao ano-calendário
2020, no qual se exigem R$ 5.771.935,03 de Imposto de Renda, R$ 320.342,39 de
juros de mora e R$ 4.328.951,27 de multa proporcional, totalizando R$
10.421.228,69
de crédito tributário apurado, ante a imputação de
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (fls. 7 a 12), após análise da DAA e dos documentos
apresentados pelo contribuinte, foram apuradas, em síntese, as seguintes situações, sendo que,
para mais facilmente explicitar as operações realizadas e os correspondentes lançamentos,
transcreve-se os quadros demonstrativos abaixo, extraídos do relatório da autoridade lançadora:

a)
“Verifica-se, analisando os documentos apresentados, que o Grupo
Rondobrás, [...] foi alienado pelo valor total de R$ 382.988.816,06, a ser pago em 7 parcelas
anuais, sendo a primeira em 2020 e as demais nos anos subsequentes, tendo sido acordado que o
valor de R$ 20.300.000,00 será pago a empresa que intermediou o negócio a título de corretagem.
Portanto, o custo de corretagem total foi de 5,300415874%”.
b)
“Ao sujeito passivo coube, pelas suas quotas nas empresas do Grupo, o
recebimento dos valores descritos na tabela a seguir”:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
4
Ano
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS LTDA.
SOMA
RONDOBRAS DO
AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA.
SOMA
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS
LTDA. SOMA
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS IMP
E EXP LTDA.
SOMA
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS
LTDA. SOMA
TOTAL
2020
38.859.780,87
21.145.676,99
878.109,37
6.916.000,00
3.240.000,00
71.039.567,23
2021
4.930.776,70
2.699.459,63
109.763,67
864.500,00
405.000,00
9.009.500,00
2022
4.930.776,70
2.699.459,63
109.763,67
864.500,00
405.000,00
9.009.500,00
2023
9.406.710,88
3.925.124,53
331.604,59
2.210.845,00
878.850,00
16.753.135,00
2024
10.942.633,41
5.582.519,25
284.327,34
2.105.740,00
934.200,00
19.849.420,00
2025
13.408.021,76
6.932.249,06
339.209,18
2.537.990,00
1.136.700,00
24.354.170,00
2026
12.326.941,76
6.748.649,06
274.409,18
2.161.250,00
1.012.500,00
22.523.750,00
TOTAL
94.805.642,08
49.733.138,15
2.327.187,00
17.660.825,00
8.012.250,00
172.539.042,23
c)
“A tabela abaixo demonstra o valor líquido total da alienação das quotas do
sujeito passivo”:
d)

DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS LTDA.
RONDOBRAS DO
AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA.
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS
LTDA.
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS IMP E
EXP LTDA.
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS
LTDA.
TOTAL
Valor da Alienação
94.805.642,08
49.733.138,15
2.327.187,00
17.660.825,00
8.012.250,00
172.539.042,23
Custo Corretagem
5,3%
5.025.093,30
2.636.063,15
123.350,59
936.097,17
424.682,57
9.145.286,78
Valor Líquido
89.780.548,78
47.097.075,00
2.203.836,41
16.724.727,83
7.587.567,43
163.393.755,45
3
e)
“Com relação a primeira parcela, recebida pelo sujeito passivo em
29/01/2020, foram deduzidos os custos de corretagem conforme tabela abaixo”:

Ano 2020
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS LTDA.
SOMA
RONDOBRAS DO
AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA.
SOMA
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS
LTDA. SOMA
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS IMP E
EXP LTDA.
SOMA
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS
LTDA. SOMA
TOTAL
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
5
Valor Recebido
38.859.780,87
21.145.676,99
878.109,37
6.916.000,00
3.240.000,00
71.039.567,23
Custo Corretagem
2.961.634,46
1.621.410,40
65.928,74
513.549,41
243.260,25
5.405.783,26
Valor Líquido
35.898.146,41
19.524.266,59
812.180,63
6.402.450,59
2.996.739,75
65.633.783,97
f)
“Portanto, o sujeito passivo recebeu, em 29/01/2020, por meio de
transferência bancária, o valor líquido de R$ 65.633.783,98”.
g)
“O sujeito passivo, nos Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital –
Participação Societária, apresentados na Declaração de Ajuste Anual do IRPF exercício 2021, de
forma totalmente contrária aos fatos”:
1.
respondeu “NÃO” à pergunta sobre se a alienação ocorreu a
prazo/prestação; e
2.
informou como valor da alienação o valor correspondente à primeira
parcela em vez do valor total da alienação.
Agindo dessa forma, o contribuinte apurou que não houve ganhos de capital sobre
a alienação das participações societárias, e, por consequência, não recolheu
imposto de renda.
h)
“Procedeu a autoridade lançadora, então, à apuração dos ganhos de capital
pela alienação das participações societárias do sujeito passivo, e do imposto de renda devido sobre
o valor da 1a parcela recebida em 29/01/2020, conforme estabelecido pela Instrução Normativa
SRF no 84/2001, em especial o art. 19, parágrafo 4o, e art. 31, elaborando novos Demonstrativos
de Apuração de Ganho de Capital – Participação Societária, os quais estão em anexo a este
Relatório Fiscal, e cujos resumos trazemos a seguir”:

DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS LTDA.
(A)
RONDOBRAS DO
AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA.
(B)
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS
LTDA.
(C)
RONDOBRAS
AUTO PEÇAS IMP E
EXP LTDA.
(D)
AUTO PEÇAS
RONDOBRAS
LTDA.
(E)
TOTAL
Valor da Alienação
94.805.642,08
49.733.138,15
2.327.187,00
17.660.825,00
8.012.250,00
172.539.042,23
Custo Corretagem
5,3%
5.025.093,30
2.636.063,15
123.350,59
936.097,17
424.682,57
9.145.286,78
Valor Líquido
89.780.548,78
47.097.075,00
2.203.836,41
16.724.727,83
7.587.567,43
163.393.755,45
Custo de Aquisição
43.952.591,00
25.147.307,00
1.026.000,00
10.497.355,00
10.497.355,00
91.120.608,00
4
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
6
Ganhos de Capital
45.827.957,78
21.949.768,00
1.177.836,41
6.227.372,83
0,00
75.182.935,02
i)
“Apuração do IR sobre a parcela recebida em 29/01/2020”:
Empresa
Valor Recebido-(R$)
Custo de
Corretagem
(R$)
Valor Líquido
(R$)
Custo de
Aquisição
Proporcional
Ganho de
Capital
Proporcional
%
Alíquota
Média de
Imp.
Devido
Imposto
Devido (R$)
Imposto
Pago
(R$)
(A)
38.859.780,87
2.961.634,46
35.898.146,41
17.574.146,84
18.323.999,57
20,05
3.673.076,24
0,00
(B)
21.145.676,99
1.621.410,40
19.524.266,59
10.424.909,11
9.099.357,48
18,29
1.664.413,85
0,00
(C)
878.109,37
65.928,74
812.180,63
378.112,16
434.068,47
15,00
65.110,27
0,00
(D)
6.916.000,00
513.549,41
6.402.450,59
4.018.528,58
2.383.922,01
15,49
369.334,67
0,00
(E)
3.240.000,00
243.260,25
2.996.739,75
3.238.325,02
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
71.039.567,23
5.405.783,26
65.633.783,97
5.771.935,03
0,00

j)
“Portanto, o valor do imposto de renda devido a ser lançado de ofício neste
procedimento fiscal é R$ 5.771.935,03, correspondente aos ganhos de capital sobre a alienação
das participações societárias, 1a parcela recebida em 29/01/2020”.

Da impugnação
O interessado foi cientificado do lançamento em 04/11/2021, conforme atesta o
documento “Aviso de Recebimento (AR)” de folha 272 e ingressou com a impugnação de folhas
278 a 296, por meio de seu representante legal, em 06/12/2021, apresentando, em síntese, os
seguintes argumentos:
a)
Da total improcedência do lançamento fiscal – Utilização do
custo de aquisição na primeira parcela- Desproporcionalidade nos
recebimentos diante da análise de contingências futuras – aplicação analógica a
Escrow Account
a.1) O contribuinte afirmou que utilizou quase todo o custo de aquisição na
1a parcela e que a autoridade lançadora teria adotado, para fins de
apuração, “o custo de aquisição de maneira proporcional”.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
7
a.2) Nesse passo, o contribuinte argumentou que “no contrato entabulado
entre as partes [fls. 283 e 284], há o dever dos vendedores de indenizarem
sobre qualquer prejuízo causado a compradora. Inclusive, tal prejuízo será
compensado com as parcelas futuras. Nesse caso, o valor da venda é
variável, vez que depende de condições futuras que alterarão o valor
previsto no contrato”.
a.3) Sustentou, também, que “geralmente a parcela do preço que ainda
não é determinável, fica depositada em uma conta garantia (escrow
account), administrada por um terceiro, e as parcelas vão sendo liberadas
no momento apurado de acordo com condicionantes previstas no
contrato”. Assim, para o contribuinte, “no presente caso há que se aplicar
analogicamente o entendimento acerca do assunto com condicionantes
previstas no contrato”, devendo ser feita a apuração do ganho de capital
“na medida em que as parcelas condicionadas sejam recebidas, pois
somente nesse momento é possível definir o seu valor”.
a.4) Visando a corroborar a sua argumentação, o contribuinte apresentou a
resposta contida no manual “Perguntas e Respostas do Imposto de Renda
Pessoa Física” [fls. 286 e 287] para a pergunta: “567 – Como devem ser
tributados os resultados obtidos em alienações de participações societárias
quando o preço não pode ser predeterminado?”. Além disso, colacionou
aos autos a manifestação contida na Solução de Consulta SRRF04 no 58, de
2013 [fl. 287] em relação à tributação do ganho de capital (alienação de
bens e direitos) nos casos de rendimentos depositados em “escrow
account” e, também, decisão proferida pelo CARF [fl. 288].
a.5) Nesse quadro, alegou que, “conforme podemos observar da Seção 3
do Contrato de Compra e Venda de Quotas, [existe previsão para] o
pagamento de uma parcela à vista em valor definido e o pagamento de
outras parcelas a prazo, cujo valor não pode ser definido, pois estão
condicionadas a alguns eventos futuros (indenização por contingências).
Diante de tal fato, é que a ora autuada informou no programa de ganho de
capital como se tratasse de uma venda à vista das quotas, declarando a
totalidade do custo de aquisição e o preço definido recebido à vista. Na
medida em que as parcelas seguintes forem sendo determinadas e
recebidas, a autuada preencherá novo programa de ganho de capital,
informado que refere-se à venda das mesmas quotas, declarando o valor
recebido e eventual custo de aquisição remanescente das vendas
anteriores”.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
8
a.6) O contribuinte concluiu esse tópico afirmando que, “diante de tal fato,
temos que os valores das prestações futuras podem sequer ocorrer, não
podendo se falar em ganho de capital sobre o valor não realizado”.
b) Da multa aplicada no Auto de Infração em comento – Inconstitucionalidade,
uma vez que impõe multa confiscatória, desproporcional e contraria formalmente à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
b.1) O contribuinte afirmou que “a multa aplicada (75%) no caso concreto é
inconstitucional, pois se afigura confiscatória. O Supremo Tribunal Federal
(STF) já foi instigado a manifestar sobre essa espécie de multa, que
exorbita o próprio valor do tributo”. O interessado apresentou ementa e
excertos do julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 551 [fl. 290] contra artigos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
e, também, o voto do Ministro Joaquim Barbosa no RE 492842-RN [fls. 293
a 295], publicado em 2006. Além disso, colacionou aos autos o
posicionamento do Tribunal Regional Federal da 1a Região [fls. 292 e 293).
b.2) O contribuinte concluiu a sua contestação nesse tópico, afirmando
que, “como se pode ver, em pleno e mero amor ao debate, na hipótese de
considerar o levantamento do tributo como sendo ato válido, a parte do
auto de infração que impôs a incidência de multa, por sua vez, deve ser
anulada, eis que tem, em si, uma nítida essência confiscatória, uma vez que
ela se amolda em exatidão no caso já julgado pela Suprema Casa, no qual
se declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que impôs multa
confiscatória”.
c) Do pedido na fase de impugnação:
c.1) Ao finalizar a sua peça de contestação, o contribuinte apresentou os
seguintes pedidos:
Por todo o exposto pede-se o cancelamento do auto de infração, analisando os
argumentos suscitados, por ser de J U S T I Ç A!
Provará o alegado por todos os meios de prova permitidos em direito, em
especial a documental, pericial e outra que se fizerem necessárias

Do acórdão recorrido
Em julgamento realizado em 05/09/2022, os membros da 6a Turma de Julgamento
da DRJ09, nos termos do Relatório e Voto, decidiram, por unanimidade de votos, JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
9
O acórdão fora assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual
em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou
determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando ineficaz e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Configura-se o ganho de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza pela diferença positiva entre o valor da alienação de
participação societária e o seu custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do ganho de capital na alienação de participações societárias a
prazo, há que se calcular o custo de aquisição proporcionalmente à parcela
efetivamente paga no ano-calendário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de
tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações,
constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade
da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as suas alegações, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
Impugnação Improcedente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
10
O recorrente teve ciência do acórdão em 21/10/2022 e apresentou, em 16/11/2022
seu recurso voluntário, direcionado a este colegiado
Do recurso voluntário interposto

Irresignado com a decisão proferida, o recorrente, em apartada síntese, repete os
argumentos trazidos em sua peça impugnatória, quais sejam:
A) DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL – UTILIZAÇAO DO CUSTO
DE AQUISIÇAO NA PRIMEIRA PARCELA – DESPROPORCIONALIDADE NOS
RECEBIMENTOS DIANTE DA ANALISE DE CONTINGENCIAS FUTURAS –
APLICAÇAO ANALOGICA A ESCROW ACCOUNT
B) DA
MULTA
APLICADA
NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
EM
COMENTO
–
INCONSTITUCIONALIDADE, UMA VEZ QUE IMPÕE MULTA CONFISCATÓRIA,
DESPROPORCIONAL E CONTRARIA FRONTALMENTE À JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Pugna novamente pelo cancelamento do auto de infração, assim como demanda
provar o alegado por todos meios de prova permitidos em direito, em especial a documental,
pericial e outra que se fizerem necessárias

Sem contrarrazões da Fazenda Nacional

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
Tempestividade
O recurso voluntário trazido é tempestivo. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Não foram trazidas preliminares, de sorte que passaremos de imediato à análise do
mérito.
Do Mérito
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
11
Em debate autuação a correspondente ao ano-calendário 2020, no qual se exigem
R$ 5.771.935,03 de Imposto de Renda, R$ 320.342,39 de juros de mora e R$ 4.328.951,27 de
multa proporcional, totalizando R$ 10.421.228,69 de crédito tributário apurado, ante a imputação
de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais
O contribuinte, ao realizar uma venda parcelada de direitos abatera os custos de
aquisição na primeira parcela de pagamento, quando, no entendimento da autoridade lançadora,
deveria ser tratado de forma proporcional. Da autuação resultou a aplicação da multa de ofício de
75%, também questionada pelo recorrente. Apresenta no fecho da peça recursal manifestação
pela produção de provas.

Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:

Da apuração do ganho de capital
5.
A autoridade lançadora, ao imputar ao interessado a omissão/apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais, destacou que a participação societária aqui analisada foi alienada “pelo
valor total de R$ 382.988.816,06, a ser pago em 7 parcelas anuais, sendo a
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
12
primeira em 2020 e as demais nos anos subsequentes, tendo sido acordado que o
valor de R$ 20.300.000,00 será pago a empresa que intermediou o negócio a título
de corretagem. Portanto, o custo de corretagem total foi de 5,300415874%”.
Nesse contexto, o sujeito passivo recebeu, em “29/01/2020, por meio de
transferência bancária, o valor líquido de R$ 65.633.783,98”, conforme
detalhamento apresentado nas tabelas de folhas 10 a 12.
5.1. Todavia, “o sujeito passivo, nos Demonstrativos de Apuração
de Ganho de Capital – Participação Societária, apresentados na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF exercício 2021, de forma totalmente contrária aos fatos: a)
respondeu ‘NÃO’ à pergunta sobre se a alienação ocorreu a prazo/prestação; e b)
informou como valor da alienação o valor correspondente à primeira parcela em
vez do valor total da alienação. Agindo dessa forma, o contribuinte apurou que
não houve ganhos de capital sobre a alienação das participações societárias, e,
por consequência, não recolheu imposto de renda”.
5.2. Diante desse quadro, a autoridade lançadora realizou a
“apuração dos ganhos de capital pela alienação das participações societárias do
sujeito passivo, e do imposto de renda devido sobre o valor da 1a parcela recebida
em 29/01/2020, conforme estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 84/2001,
em especial o art. 19, parágrafo 4o, e art. 31, elaborando novos Demonstrativos de
Apuração de Ganho de Capital – Participação Societária, os quais estão em anexo
a este Relatório Fiscal, [...]”, resultando no lançamento tributário de R$
5.771.935,05 de Imposto de Renda suplementar, “correspondente aos ganhos de
capital sobre a alienação das participações societárias, 1a parcela recebida em
29/01/2020”.
5.3. O ora recorrente, por outro lado, contestou a conclusão e os
procedimentos adotados pela autoridade lançadora, argumentando, em síntese,
que, “no contrato entabulado entre as partes [fls. 283 e 284], há o dever dos
vendedores de indenizarem sobre qualquer prejuízo causado a compradora.
Inclusive, tal prejuízo será compensado com as parcelas futuras. Nesse caso, o
valor da venda é variável, vez que depende de condições futuras que alterarão o
valor previsto no contrato”.
5.4. Desse modo, entendeu o contribuinte que nesse caso
concreto deveria ser aplicada analogicamente o entendimento que é dado ao
“escrow acount” (conta garantia administrada por um terceiro), “com as
condicionantes previstas no contrato”, devendo ser realizada a apuração do ganho
de capital “na medida em que as parcelas condicionadas sejam recebidas, pois
somente nesse momento é possível definir o seu valor”.
5.5. Diante desse quadro, insta esclarecer que, no Imposto de
Renda devido sobre o ganho de capital, o fato gerador somente se aperfeiçoa por
ocasião da efetiva percepção dos rendimentos, na forma do art. 21, § 1°, da Lei n°
8.981, de 1995:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
13
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes
alíquotas:(Redação dada pela Lei no 13.259, de 2016)
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não
ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela
dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e
não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Redação
dada pela Lei no 13.259, de 2016)
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
(Redação dada pela Lei no 13.259, de 2016)
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a
parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de reais).
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último
dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos.
5.6. Por consequência, em se tratando de alienações a prazo, a tributação sobre
os ganhos de capital também está sujeita ao regime de caixa, na forma do art. 21
da Lei n° 7.713, de 1988:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será
tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se
houver. Grifei)
5.7. Isso porque a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre
ganhos de capital ocorre sob o regime de caixa, ou seja, tributa-se somente
quando auferido o rendimento.
5.8. Por essa razão é que nas vendas a prazo é necessário efetuar a apuração do
ganho de capital para cada parcela, identificando, proporcionalmente, o
percentual referente ao custo de aquisição relativo à parcela que está
efetivamente sendo paga.
5.9. Ao efetuar a apuração do ganho de capital da parcela auferida no ano-
calendário de 2020, o interessado não poderia se utilizar do custo total de
aquisição das quotas, tendo em vista que não está recebendo o valor relativo à
totalidade das quotas vendidas (grifei).
5.10. Por essa razão, foi correto o procedimento da autoridade lançadora em
apropriar, para efeito de apuração do ganho de capital, o custo de aquisição
proporcional ao valor recebido naquele ano, em conformidade com a Instrução
Normativa SRF no 84, de 2001, “em especial o art. 19, parágrafo 4o, e art. 31”,
transcritos a seguir:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
14
VALOR DE ALIENAÇÃO
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
[...]
§ 4o O valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é
deduzido do valor da alienação e, quando se tratar de venda a prazo,
com diferimento da tributação, a dedução far-se-á sobre o valor da
parcela do preço recebida no mês do pagamento da referida
corretagem. Casos Especiais de Apuração de Ganho de Capital
Sucessão, doação e dissolução da sociedade conjugal ou união
estável.
[...]
ALIENAÇÃO A PRAZO
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como
se a venda fosse efetuada à vista e o imposto é pago
periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida, até o
último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida,
é apurado aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e
valor total da alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do
inciso I.
5.11. Nesse cenário, insta ressaltar que a aplicação analógica do “escrow
account” é totalmente inapropriada para a situação aqui analisada, pois não
estamos diante da apuração de ganho de capital em relação a valores que
seriam posteriormente recebidos pelo interessado, mas de apuração de ganho
de capital relativo ao recebimento efetivo da primeira parcela da alienação da
participação societária do interessado, correspondente ao valor líquido de R$
65.633.783,97. Nessa primeira parcela o interessado recebeu, em 29/01/2020, o
valor de R$ 71.039.567,23, tendo sido descontado o custo de corretagem de R$
5.405.783,26, conforme detalhamento contido na tabela de folha 11.
5.12. Configura-se, desse modo, que o valor da 1a parcela foi explicitamente
predeterminado, sendo incabível e inapropriada a pretensão do interessado de
que seja aplicado o entendimento contido no manual “Perguntas e Respostas do
Imposto de Renda Pessoa Física 2021” [fls. 286 e 287], relativo à pergunta: “567 –
Como devem ser tributados os resultados obtidos em alienações de participações
societárias quando o preço não pode ser predeterminado?”.
5.13. Melhor sorte também não assiste a afirmação do interessado de que a
situação aqui analisada se amoldaria a questão tratada na Solução de Consulta
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
15
SRRF04 no 58, de 2013 [fl. 287] e na decisão proferida pelo CARF [fl. 288], pois esse
caso concreto não pode ser tratado analogicamente como tributação do ganho de
capital (alienação de bens e direitos) nos casos de rendimentos depositados em
“escrow account”, conforme já foi abordado em parágrafo precedente.
5.14. Reitere-se que a apuração do ganho de capital obedece à sistemática do
regime de caixa, logo não procede a afirmação do interessado de que estaria
correta a informação por ele fornecida no demonstrativo de apuração de ganho de
capital, pois seria permitido em alienações a prazo que seja informado como valor
total da alienação o valor da primeira parcela efetivamente recebida, abatendo-se
nesse momento o custo integral de aquisição. Nessa primeira parcela caberia tão
somente o abatimento proporcional do custo de aquisição e do custo de
corretagem, como demonstrou a autoridade lançadora.
5.15. Em relação à afirmação do interessado de que “no contrato entabulado
entre as
partes [fls. 283 e 284], há o dever dos vendedores de indenizarem sobre qualquer
prejuízo causado a compradora. Inclusive, tal prejuízo será compensado com as
parcelas futuras. Nesse caso, o valor da venda é variável, vez que depende de
condições futuras que alterarão o valor previsto no contrato”, cabe esclarecer que
negociações dessa natureza são comuns em contratos de alienação. Todavia, tais
cláusulas contratuais não têm o condão de alterar a natureza tributária do
negócio jurídico firmado. Ademais, tais estipulações contratuais tampouco
vinculam a autoridade lançadora ao entendimento estabelecido entre as partes.
5.16. Por pertinente, insta esclarecer que convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública para modificar a responsabilidade tributária ou a
natureza dos rendimentos percebidos, nos termos dos artigos 118 e 123 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I
- da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
[...]
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
5.17. Pondere-se que, mesmo sendo permitida no âmbito civil a celebração de
negócios, no qual prevalece a vontade das partes, é preciso verificar os efeitos
tributários do negócio jurídico, que não pode modificar o sujeito passivo da
obrigação tributária e tampouco postergar ou eliminar o nascimento da obrigação
tributária, afastando negocialmente (artificialmente) a ocorrência do fato gerador
do tributo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
16
5.18. Por oportuno, releva também apresentar as seguintes manifestações do
interessado:
Conforme podemos observar da Seção 3 do Contrato de Compra e Venda de
Quotas prevê o pagamento de uma parcela à vista em valor definido e o
pagamento de outras parcelas a prazo, cujo valor não pode ser definido, pois estão
condicionadas a alguns eventos no futuro (indenização por contingencias).
Diante de tal fato, é que a ora autuada informou no programa de ganho de capital
como se tratasse de uma venda à vista das quotas, declarando a totalidade do
custo de aquisição e o preço definido recebido à vista.
Na medida em que as parcelas seguintes forem sendo determinadas e recebidas, a
autuada preencherá novo programa de ganho de capital, informando que refere-
se à venda das mesmas quotas, declarando o valor recebido e eventual custo de
aquisição remanescente das vendas anteriores.
Diante de tal fato, temos que os valores das prestações futuras podem sequer
ocorrer, não podendo que se falar em ganho de capital sobre valor não realizado.
6.19. Diante dessa manifestação do interessado, repise-se que a apuração do
ganho de capital tratada nesses autos diz respeito à primeira parcela efetivamente
paga e que não está sujeita a qualquer alteração futura. Portanto, trata-se de
valores que já se encontram a disposição do interessado, sendo que a legislação
tributária estabelece claramente que a apuração de eventual ganho de capital
deve ser realizada pelo regime de caixa. Assim, à medida em que as parcelas
forem sendo efetivamente recebidas, caberá a dedução proporcional dos valores
relativos aos custos de aquisição e de corretagem. Se as parcelas não forem
recebidas, inexiste apuração a ser realizada.
6.20. Observa-se, também, que o contribuinte deduziu, de forma incorreta, todo
o custo de aquisição na 1a parcela e, mesmo assim, afirma que nas parcelas a
serem recebidas futuramente seria declarado o valor recebido, deduzindo-se
“eventual custo de aquisição remanescente das vendas anteriores”. Ou seja, o
interessado deduziu integralmente o custo de aquisição, que deveria ser
proporcional, na 1a parcela recebida e afirma que continuaria a deduzi-lo nas
parcelas subsequentes, aumentando artificialmente o valor do custo de
aquisição. Desse modo, tais afirmações, reforçam a improcedência da
argumentação do interessado.
6.21. Conclui-se, portanto, que os documentos carreados aos autos não deixam
qualquer dúvida de que o caso concreto aqui analisado se trata de alienação a
prazo de participação societária e que o interessado preencheu incorretamente o
demonstrativo de apuração do ganho de capital, beneficiando-se irregularmente
de tal conduta, pois afastou indevidamente a apuração do ganho de capital
sobre essa alienação no valor de R$ 5.771.935,03, conforme esclarece a tabela
de folha 12.
6.22. Diante desses fatos, não há reparos a serem realizados na imputação
realizada pela autoridade lançadora, devendo ser mantido o lançamento tributário
referente à omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos adquiridos em reais.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
17

Da multa de ofício aplicada (75%)
7. A autoridade lançadora também imputou ao interessado a multa de ofício de 75%,
correspondente ao valor de R$ 4.328.951,27.
7.1. O interessado contestou a imputação dessa multa, afirmando que “a multa
aplicada (75%) no caso concreto é inconstitucional, pois se afigura confiscatória. O
Supremo Tribunal Federal (STF) já foi instigado a manifestar sobre essa espécie de
multa, que exorbita o próprio valor do tributo”.
7.2. No tocante à aplicação da multa de ofício de 75%, insta observar o que dispõe o
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II
- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física;
b)
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
7.3. Evidencia-se no texto do dispositivo legal que a chamada multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I do referido artigo 44, tem como fato gerador a falta de
pagamento ou recolhimento do imposto que é lançado pela autoridade lançadora,
em decorrência da omissão do sujeito passivo, quando do encerramento do ano-
calendário e efetivação do respectivo ajuste anual. Caso fosse constatada qualquer
conduta dolosa do interessado, seria aplicada a multa qualificada de 150%.
7.4. Nesse passo, conforme demonstrou a autoridade lançadora no Auto de Infração, o
interessado omitiu, apurando incorretamente os ganhos de capital na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais, reduzindo indevidamente a base de cálculo do
imposto, sendo lançada multa de ofício de 75% por tal conduta.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
18
7.5. Portanto, essa multa aplicada teve como origem a conduta do próprio interessado
e o seu lançamento tem caráter vinculante para a autoridade lançadora, pois
amparado na legislação tributária que rege a matéria.
7.6. No tocante a alegação de que multas aplicadas seriam confiscatórias, cabe
informar que a multa é aplicada em face de infração às regras instituídas pelo
direito tributário vigente, possuindo a devida previsão legal. Ademais, a norma
contida no art. 150, inc. IV, da Constituição da República, se dirige ao legislador e
visa a evitar que sejam estabelecidos tributos com efeitos de confisco, o que,
portanto, não alcança as multas de ofício e, além disso, a autoridade tributária
lançou a multa no caso concreto no desempenho de sua atividade vinculada e nos
termos da lei.
7.7. Nesse contexto, insta reiterar que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constituição Federal.
7.8. Em regra, toda a atividade da Administração Pública passa-se na esfera
infralegal, sendo que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando a mera
existência para inferir a sua validade.
7.9. Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal. Por consequência, incumbe
exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões
referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo.
7.10. Por oportuno, cabe esclarecer que a jurisprudência trazida aos autos (decisão
do STF contra artigos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, voto do Ministro
Joaquim Barbosa no RE 492842-RN e posicionamento do Tribunal Regional Federal
da 1a Região), não socorre o interessado nesse caso concreto, pois o disposto no
artigo 506 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos das decisões, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “interpartes” e não
“erga omnes”.
7.11. Também cabe mencionar que, por disposição de normas contidas na Lei no
10.522, de 2002, e na Lei no 13.874, de 2019, as decisões proferidas em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos
(STJ) vinculam a autoridade administrativa. Todavia, no processo administrativo há
que se ter em conta que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, editada para
dar cumprimento aos referidos dispositivos da Lei no 10.522, de 2002, prevê que a
RFB só estará vinculada às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional,
após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
19
estabelece, no § 3o de seu art. 3o, sobre o momento a partir do qual as atividades
da RFB passam a ser vinculadas aos entendimentos do STJ e STF, deixando claro
que isso ocorre apenas a partir da ciência a respeito da Nota Explicativa emitida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
7.12. Em relação aos temas sujeitos ao rito dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral, seja na redação da Lei no 10.522, de 2002, antes ou após a Lei
no 13.874, de 2019, os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil dependem de expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos para fins de sua
aplicação no âmbito administrativo.
7.13. Logo, no âmbito do contencioso administrativo tributário, as decisões
judiciais, mesmo que reiteradas, não são, de plano, vinculantes para a autoridade
julgadora administrativa. Portanto, as manifestações jurisprudenciais invocadas
pelo interessado são inócuas na análise do presente caso.
7.14. Portanto, não há como acatar a argumentação do interessado, devendo ser
mantida a multa de ofício de 75%, aplicada ao interessado nesse caso concreto.

Do protesto genérico pela produção de provas
8. Quanto ao pedido do interessado para provar “o alegado por todos os meios de
prova permitidos em direito, em especial a documental, pericial e outra que se
fizerem necessárias”, cabe observar que a legislação do processo administrativo
fiscal determina que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação,
conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e provas que possuir;
[...]
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
20
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Sem grifos no original)
8.1. A admissão de outras provas, como demanda o interessado, em momento
posterior à impugnação, requer a pertinente justificativa, congruente com os
motivos elencados nas alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
8.2. Contudo, até o momento, o interessado não carreou aos autos qualquer
justificativa ou comprovação que se coaduna com os itens mencionados no art. 16,
parágrafo 4o, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Nesse ponto, cabe e antecipado de
apresentação de provas posteriores com a promessa de que seria comprovada que
elas não foram anexadas aos autos no momento oportuno em razão de força
maior ou em decorrência de “fato ou direito superveniente, ou ainda que
destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
8.3. Caso houvesse se configurado as situações previstas no art.
16, parágrafo 4o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, caberia ao interessado
demonstrar com documentação hábil e idônea tais ocorrências para que assim
fosse possível a análise e o eventual deferimento de produção de provas
extemporâneas, contudo, reitera-se que não foi carreada aos autos qualquer
prova documental nesse sentido.
8.4. Diante desse quadro, em relação à apresentação de novas provas a serem
carreadas futuramente aos autos, não há como acatar o pedido do interessado por
falta de amparo legal para a sua pretensão.
Cabe ainda destacar a clareza do artigo 21 da Lei 7713/88 acerca da necessidade de
divisão proporcional do custo de aquisição no contexto da venda parcelada.
Oportuno destacar que o argumento da aplicação analógica do “escrow account” não se
materializa, uma vez que o objeto do lançamento é justamente a parcela inicial e, nesse contexto,
a quantificação do custo de aquisição.
Uma vez enfrentados os temas recursais sem que se observe qualquer reparo à decisão
ora recorrida, inexiste razão ao recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723947/2021-50
21

Fl. 374
DF CARF MF
Original